Tribunal: TJES
Processo: 0002148-03.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002148-03.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU KLEMZ CALIMAM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AO ADVOGADO DATIVO
. 3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06). Salienta-se que eventual consentimento da vítima para que o apelante adentrasse em sua residência, descumprindo as medidas protetivas, não tem o condão de excluir a ilicitude do crime, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 é a administração da justiça, cujo sujeito passivo é o Estado, tratando-se, assim, de uma espécie de crime de desobediência, não sendo suscetível de subordinação ao interesse da vítima. Precedentes. 2. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como fixar honorários ao advogado dativo nesta seara recursal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ELIZEU KLEMZ CALIMAM
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (fls. 47/48 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 02/03 dos autos físicos):

[...] no dia 20 de novembro de 2019, na Rua Antônio Benedito Coelho, n° 686, Centro, nesta Cidade e Comarca, o denunciado ELIZEU KLEMZ CALIMAM adentrou na residência da vítima Adenir Klemz Calimam, local que deveria se manter afastado e de quem deveria manter distância, descumprindo decisão judicial emanada no processo no 0000881-93.2019.8.08.0007, que deferiu medidas protetivas à vítima, ora sua genitora.

Segundo se extrai da referida decisão, o denunciado não pode se aproximar da vítima, guardando distância mínima de 200m (duzentos metros), bem como não entrar em contato por qualquer meio de comunicação.

Todavia, consta nos autos que o denunciado pulou a muro e entrou dentro da casa pela báscula, tendo sido localizado pelos policiais militares no interior da residência da vítima, em um quarto, momento que foi detido em flagrante delito.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 4454257, a defesa requer a
absolvição
do apelante, eis que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude do consentimento da ofendida. Por fim, pugna pela
fixação de honorários
ao advogado dativo em razão de sua atuação nesta esfera recursal.

Pois bem.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal contido no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, de descumprimento de medidas protetivas de urgência, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

“Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos
”.

Dito isso, tenho que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 12/14 dos autos físicos do inquérito policial e das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes nos autos, razão pela qual passo a apreciá-los.

Primeiramente, saliento que, nos autos nº. 0000881-93.2019.8.08.0007, foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado, com as seguintes proibições:

“1) Se afaste imediatamente do lar familiar, sob pena de prisão em caso de descumprimento e não se aproxime da vítima ADENIR KLEMZ CALIMAM, guardando distância mínima de 200 m (duzentos metros); 2) não entre em contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.”

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal constante nos presentes autos.

Nesse particular, a vítima Adenir Klemz Calimam, logo após aos fatos, ainda em esfera investigativa, às fls. 07/08 dos autos físicos do inquérito policial, os narrou com detalhes, ao afirmar que:

“[...] no mês de maio do corrente ano, a declarante sofreu ameaças por parte do filho ELIZEU KLEMZ CALIMAM, quando compareceu nesta delegacia, registrou ocorrência e requereu medidas protetivas em seu favor; QUE foi intimada de decisão judicial proferida nos autos do processo n° 0000881- 93.2019.8.08.0007, que decretou medidas protetivas em seu favor, determinando que ELIZEU se afastasse do lar, da vítima, e de seus familiares, sendo proibido de fazer qualquer tipo de contato, devendo se manter distante, no mínimo em 200 (duzentos) metros;
QUE nesta data ELIZEU pulou o muro, entrou dentro de sua casa, e entrou pela báscula; QUE diante dos fatos, acionou a Polícia Militar, sendo que ELIZEU foi detido pelos Militares no interior de sua residência, em um quarto; QUE ELIZEU é extremamente perigoso, ladrão e assaltante
, e precisa se manter preso, para sua segurança, e de seu marido, que está acamado; [...].”

Por sua vez,
em juízo
, na mídia acostada aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
confirmou os fatos narrados na exordial.
Nessa linha, declarou que o acusado é muito agressivo e que chegou até a bater nela e, por isso, pediu medidas protetivas de urgência, tendo o réu saído de casa.

Em seguida, disse que, no dia dos fatos, o acusado deitou dentro de um banheiro que tinha do lado de fora de sua casa, quando a vítima viu a situação e ficou com medo dele, que estava muito drogado, momento em que chamou a polícia.

A ofendida afirmou, ainda, que
não consentiu
com a entrada do acusado em sua residência, que ele pulava o muro e adentrava em sua casa. A vítima declarou, por fim, que acredita que o apelante entrou na casa para intimidá-la.

Corroborando com os dizeres da vítima, o recorrente confessou o delito, tendo às
fls. 09/10, dos autos físicos do inquérito policial, declarado que:

“[...] tem ciência de decisão judicial que decretou medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, em favor de sua mãe, sendo que foi intimado da referida decisão pelo oficial de justiça, no mesmo mês;
QUE tem ciência que a decisão o proíbe de se aproximar de sua genitora e da residência, de manter qualquer tipo de contato
; QUE ultimamente estava residindo em MUTUM PRETO, PROPRIEDADE DO SENHOR JOAO PISCK, onde estava trabalhando pegando café, cuidando de porco e boi, mas saiu de lá; QUE então, precisando de um lugar para ficar, pediu para sua mãe moradia; QUE hoje entrou na casa de sua mãe normalmente, tem a chave do portão, não pulou o muro, sendo
que apenas pulou a janela do seu quarto para acessar a residência
; QUE sua mãe acionou a PM, e foi detido no quarto, no segundo andar da casa de sua mãe; QUE não possui filhos; QUE já foi preso e processado criminalmente uma única vez por crime com fundamento na Lei Maria da Penha, contra sua companheira. [...].”

Em seu interrogatório judicial acostado na mídia em anexo, o recorrente Elizeu Klemz Calimam afirmou que chegou na residência da vítima, pulou o muro e deitou no banheiro, pois não tinha para onde ir. Declarou que ficou esperando os pais acordarem, tendo sua mãe acordado primeiro, quando avisou para ela que precisava dormir e subiu para o andar de cima, não tendo sua genitora falado nada, somente ficou olhando sério, tendo ficado com dó do acusado.

O réu disse ainda que, logo que subiu e trancou o quarto para dormir, os policiais chegaram. Asseverou, por fim, que sabia que tinha medidas protetivas em seu desfavor e que não podia chegar perto de sua genitora.

Diante de todas as provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime de descumprimento de medidas protetivas narrado na denúncia.

Logo, ficou demonstrado que o acusado invadiu a residência de sua genitora, descumprindo medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, das quais tinha plena ciência, inclusive do seu dever de manter distância de sua mãe,
consumando, com isso, o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06

Quanto ao argumento defensivo de que o apelante teria agido amparado pela excludente de ilicitude do consentimento da ofendida, saliento que não lhe assiste razão.

Isso porque, do depoimento da vítima, verifica-se que ela não consentiu com a entrada do acusado em sua residência, afirmando que o réu adentrou em sua casa pelo banheiro e que tinha medo dele, já que estava drogado e que entrava em sua residência para intimidá-la.

Ademais, ainda que houvesse o consentimento da vítima para que o acusado, descumprindo medidas protetivas de urgência, adentrasse em sua residência, saliento que o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, é a administração da justiça, cujo sujeito passivo é o Estado, tratando-se, assim, de uma espécie de crime de desobediência, não sendo suscetível de subordinação ao interesse da vítima.

Logo, ainda que a ofendida tivesse consentido com o descumprimento de medida protetiva de urgência, esta ainda estava em vigor, não existindo, naquele momento, nenhuma decisão judicial revogando tal medida, sendo o seu cumprimento dever do acusado.

Em outras palavras, ainda que houvesse consentimento da vítima, o bem jurídico protegido, naquele momento, era o cumprimento da decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência, sendo o sujeito passivo a Administração da Justiça e, secundariamente, a vítima.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes de nossos tribunais pátrios:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. 2. Recurso conhecido e desprovido
. (TJDF; APR 07110.73-69.2022.8.07.0006; 170.3968; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 18/05/2023; Publ. PJe 29/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. INOCORRÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Inviável o acolhimento da tese absolutória, quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a autoria e materialidade do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 imputado ao apelante.
O consentimento de aproximação da ofendida não afasta a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva, já que a tipificação do delito tutela a Administração da Justiça e tem como sujeito passivo o Estado
. Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 0002144-43.2022.8.13.0452; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto,
tendo o acusado, mesmo com proibição expressa e ciente disto, adentrado clandestina e astuciosamente na residência da vítima, contra a vontade expressa dela, de forma consciente e voluntária, demonstrando, acima de tudo, seu total desprezo pela ordem legal e seu dolo direto de descumprir a medida judicial, resta comprovado o
crime de descumprimento de medidas protetivas
, razão pela qual
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do
art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Em relação à pena imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que o juiz sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo,
no que concerne ao pleito de
fixação de honorários advocatícios
em favor do advogado dativo que atuou na defesa do réu nesta Segunda Instância,
passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado, à fl. 05 dos autos físicos, para atuar na defesa do réu, o patrono Dr. WILEN DE BARROS, OAB/ES 29.362, em razão do déficit do quadro de Defensores Públicos e, por consequência, a impossibilidade de designação de defensor para aquela Comarca.

Dito isso, na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,
segundo o qual os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz
, observando-se o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Atendendo aos mencionados parâmetros, analiso equitativamente a atuação do patrono, o qual, após a prolação da sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal em favor do condenado Elizeu Klemz Calimam.

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro que, a despeito tratar-se de uma causa de simples complexidade, com a presença de apenas um apelante, sendo-lhe imputado o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, revela-se evidente o alto grau de zelo do advogado e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou as tesas em razões recursais.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu no local de prestação do serviço do causídico, em razão de ter sido protocolizado eletronicamente, e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Nessa linha, diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que o Dr. Wilen de Barros exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal bem elaborada e fundamentada,
fixo-lhe os honorários advocatícios no

quantum
de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.